Tribunal: TJMT
Processo: 1015947-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1015947-02.2020.8.11.0000
REPRESENTANTE: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI
EMBARGANTE: I.ALVES FELIX EIRELI - ME
EMBARGADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração de decisão oposto por I.ALVES FELIX EIRELI - ME em face de decisão que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento por ela interposto, mantendo, por consequência, a decisão proferida Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Recuperação Judicial no. 1018567-15.2019.8.11.0002, acolheu parcialmente os embargos opostos e fixou os honorários da administradora judicial em 24 parcelas de R$. 1.061,30 (um mil, sessenta um reais e trinta centavos), equivalente a 2% do valor total dos créditos arrolados (R$. 1.273.561,72), atento aos limites previstos no art. 24, § 5o da LRF.
A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição visto que os honorários da administradora judicial e os auxiliares contratados ultrapassa o limite de 2% previsto no art. 24, §5o, da Lei 11.101/2005. Alega, ainda, a existência de erro material ao constar na decisão “o acolhimento parcial de embargos opostos por BOM JESUS AGROPECUÁRIA”, parte estranha aos autos.
Sem contrarrazões.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se somente pelo provimento do agravo de instrumento.
É a síntese do necessário. Decido.
Constata-se que os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre as alegações do embargante quanto a ocorrência de omissão e contradição visto que os honorários da administradora judicial e os auxiliares contratados ultrapassa o limite de 2% previsto no art. 24, §5o, da Lei 11.101/2005, fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria decidida, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
Quanto a existência de erro material, tem-se que, de fato, a parte “BOM JESUS AGROPECUÁRIA”, é estranha aos autos, de modo que viável o acolhimento dos embargos nessa parte.
Com essas considerações, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar o erro material constante na decisão que indeferiu o pedido liminar, a fim de que seja excluída a parte “BOM JESUS AGROPECUÁRIA”.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021
Após o transito em julgado desta decisão, venham-se o feito concluso para análise do mérito do agravo interno.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora